Tribunal: TJES
Processo: 5019593-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019593-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARTA FALQUETO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019593-49.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: MARTA FALQUETO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra sentença proferida em id 2316304, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se

parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil:

(A) DEFERE-SE, neste ato, a tutela de urgência pretendida pela autora para que a Ré suspenda os novos descontos, diante da inexistência de débitos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), obrigação que deverá ser observada pela Ré no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação desta sentença, sem prejuízo do dever de reembolso do valor das parcelas descontadas e em dobro.

(B) DECLARAR a inexistência dos débitos relativamente aos contratos de empréstimo n. 010001375889 e sua quitação.

(C) CONDENAR a Requerida a restituir a parte Autora os valores já descontados, de forma simples, referente às parcelas mensais descontadas após a quitação, ou seja, após o dia 23.02.2021, no valor de R$ R$ 2.231,04 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e quatro centavos), todos com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação.

(D) CONDENAR a requerida, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento;”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerente: a) extinção do processo por necessidade de perícia; b) superada a preliminar, que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes; c) subsidiariamente, que seja reduzida a condenação por danos morais; d) também de forma subsidiária, a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador ou o afastamento da multa aplicada ou, ainda, redução de seu valor.

A recorrida por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Importa observar, primeiramente, que apesar de constar nos “pedidos” do recurso inominado o requerimento de extinção do processo por necessidade de perícia, nas razões do recurso não há qualquer fundamento jurídico acerca dessa preliminar. De qualquer forma, entendo ser o Juizado Especial Cível competente para o julgamento da presente demanda, já que ausente a necessidade de prova pericial, tendo em vista a lide girar em torno da existência ou não de quitação antecipada de um contrato de empréstimo, e não sobre a própria existência de tal contrato, como demonstrado pelo juízo
a quo
.

Quanto ao mérito, verifica-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o magistrado sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), identificando que:

“[...] apesar do alegado em peça defensiva, não se vislumbra nos autos

pagamento a pessoa diversa, haja vista que embora o requerido tenha se valido do aparecimento de CPF de terceiro no comprovante de pagamento, este encontra-se no campo de pagador, não havendo óbice da Autora utilizar conta de terceiro para a quitação de seus débitos, tendo sido a requerida o Banco beneficiário da transação [...]

Assim, não se pode acolher a tese defensiva, nem demonstrou o Banco requerido, que o valor pago, deixou de ser capaz de quitar o valor contratado, pois, apesar de haver inclusão de juros e taxas em qualquer contrato ordinário de empréstimo, também é de conhecimento comum que a antecipação das parcelas direito a abatimento de encargos, sendo certo que a Autora sofreu, antes do pagamento do boleto, descontos contratados, sendo razoável a este juízo o entendimento de que houve sim quitação, pois frisa-se, a Ré não demonstrou em sua oportunidade, de que o pagamento antecipado, não se daria sob o valor alegado pela parte Autora, sendo indevidos os descontos realizados após o pagamento do dia 23/02/2021.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), devendo a Requerida responder objetivamente pelos danos gerados à parte Requerente, conforme o art. 14 do CDC [...]”

O recorrente, como fornecedor de serviços no mercado de consumo, responde objetivamente pelos danos causados aos seus clientes (consumidores) por defeitos relativos à prestação dos serviços. Defeituoso é o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, como se verifica neste caso concreto.

Analisando-se as alegações das partes e os documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrida pagou um boleto cujo CEDENTE se tratava de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico do recorrente e, ainda, que o valor pago correspondia a mesma quantia que estava pendente de quitação. Dessa forma, com razão a recorrida quando afirma que não teria como desconfiar da quitação contratual se no boleto constava o nome do recorrente, seus dados pessoais e o valor exato de sua dívida; demonstrando-se, então, a falha na prestação de serviços de proteção de dados internos da instituição financeira recorrente, na medida que terceiros teriam acesso a esses dados.

Se houve fraude na emissão de tal boleto, esta decorreu de irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Além disso, nos termos do inciso II, do § 3º, do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado caso seja provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou configurado no caso
sub judice
.

Não há dúvida, portanto, que devem ser devolvidos os valores indevidamente deduzidos do benefício previdenciário da recorrida após a quitação do contrato de empréstimo pactuado com o recorrente.

Em relação aos danos morais, entendo que os mesmos são plenamente cabíveis, pois a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

No tocante ao último requerimento do recurso inominado, este resta prejudicado, pois, conforme se verifica no documento apresentado em id 2316322, os descontos indevidos já foram suspensos.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)